Tribunal: TCU
Processo: 030.970/2022-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Aposentadoria de PAULO FERNANDES do quadro de pessoal da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de ato de concessão de aposentadoria emitido pela Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística em favor do exservidor Paulo Fernandes; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU e ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Paulo Fernandes (Ato 4186/2019) e, nos termos do art. 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023, autorizar excepcionalmente o respectivo registro, considerando que o pagamento da parcela remuneratória impugnada está amparado por decisão judicial transitada em julgado; 9.2. esclarecer à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística que o ato de concessão de aposentadoria emitido em favor do interessado, ainda que considerado ilegal pelo TCU em razão do pagamento a maior da GDIBGE, subsiste, uma vez que a parcela impugnada se encontra amparada por decisão judicial transitada em julgado, sendo desnecessária, assim, a emissão de novo ato. 9.3. encaminhar cópia desta deliberação ao interessado e à Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.